Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717325-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO DA VEIGA JARDIM RECORRIDA: PUREZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO DA REGRA. IMPOSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III - Embora o credor não tenha obtido até o momento a satisfação do crédito, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora, considerando a quantia percebida pela agravada, não se vislumbra a possibilidade de excepcionar a regra geral de impenhorabilidade inscrita no art. 833, IV, do CPC, sob pena de inviabilizar o seu próprio sustento. IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, porque a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser flexibilizada para admitir a penhora até o limite de 30% (trinta por cento) para o pagamento de débito não alimentar, desde que seja preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em relação à tese do item “b” supra, suscita divergência jurisprudencial com julgado do TJSE. Em sede de recurso extraordinário, além de defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Requer, em ambos os apelos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois, segundo a turma julgadora, “(...) embora o credor não tenha obtido a satisfação do crédito até o momento, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora, considerando a quantia percebida pela agravada (2 salários mínimos), não se vislumbra a possibilidade de excepcionar a regra geral de impenhorabilidade inscrita no art. 833, IV, do CPC, sob pena de inviabilizar o seu próprio sustento”. Ocorre que, para alterar tal entendimento, é indispensável reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1488600/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019), cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1531500/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/5/2020). O recurso extraordinário também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015